Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-16.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704994-16.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO PINHEIRO ROCHA APELADO: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Manifestem-se os apelados sobre a petição de ID 76100897, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator